Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701528-70.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO GONCALVES PEREIRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Examinando os autos, verifica-se que a procuração juntada pelo autor, ora apelante, já na inicial, tem como outorgante e subscritora EVÂNIA DE PAULA RIBEIRO, pessoa estranha à relação processual dos autos (ID 31536183). Nesse contexto, prevê o art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil que, verificada, em grau recursal, a irregularidade da representação da parte, e não sanada após determinação do Tribunal, não será o recurso conhecido. Entretanto, na hipótese, nota-se que o vício se estende à exordial apresentada, não tendo o d. juízo a quo o verificado quando da determinação de emenda (ID 31536191), de modo que, caso não regularizado, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). Nessa linha, tratando-se de vício sanável e em atenção à primazia do julgamento de mérito, intime-se o apelante, AMERICO GONÇALVES PEREIRA JUNIOR, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga a devida procuração por ele assinada em favor do advogado GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE, OAB-DF 1.424/A. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora